Tribunal: TJDFT
Processo: 0729307-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C ALIMENTOS. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. FIXAÇÃO. ESTADO DE VULNERABILIDADE. CESSAÇÃO. REVOGAÇÃO DA FIXAÇÃO. DECISÃO REFORMADA.
1. O artigo 1.694 do CC/02, que consagra o princípio da solidariedade familiar, impõe aos cônjuges e companheiros o dever de prestar alimentos, no caso de comprovada necessidade.
2. Diante das circunstâncias fáticas existentes neste momento processual, não mais subsiste a situação de vulnerabilidade que motivou a fixação de alimentos provisórios na origem, razão pela qual devem ser revogados.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.